Tribunal: TJDFT
Processo: 0718072-37.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ALIMENTOS. REVISÃO. DEVER DE SUSTENTO DO ALIMENTANTE. DESEMPREGO FORMAL. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É dever dos genitores contribuírem para o sustento de seus filhos menores, na proporção de seus recursos (art. 229 da CF/88 e art. 1.703 do CC).
2. A obrigação alimentar vincula-se à cláusula rebus sic stantibus (art. 1.699 do CC), de sorte que havendo modificação do binômio necessidade/possibilidade pode sofrer alteração.
3. A constituição de nova família, bem como o nascimento de outros filhos, não faz presumir, necessariamente, a redução da capacidade financeira do devedor.
4. A situação de desemprego, para aquele considerado apto ao trabalho, deve ser vista como condição transitória, sendo, por esse motivo incapaz de justificar, por si só, minoração do encargo alimentar fixado dentro da razoabilidade de seu quadro financeiro.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.